Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701407-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CRISTIANO CORREA JORGE DE LIMA D E C I S Ã O MIRANDA, CAMPOS E NASCIMENTO ADVOCACIA S.S, sociedade de direito privado, inscrição na OAB/DF no 4.251, representada pelos advogados CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob no 51.731; e, HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, inscrito na OAB/DF sob no 45.139, informa que o Outorgante: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, representado por seu síndico Elizeu de Souza, promoveu a DENÚNCIA do contrato de prestação de serviços advocatícios que vigorava por tempo indeterminado, com o escritório de advocacia acima indicado, no dia 18.12.2020, e, por previsão contratual (Cláusula 12a do Contrato firmado em 15.12.2018) a representação jurídica dos Outorgados estende-se até o dia 16.02.2021. Com amparo nesses acontecimentos, requer a peticionante o seguinte: a) A concessão de prazo para que a Parte promova a indicação de novo advogado para assumir o patrocínio da causa; b) A reserva judicial dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência; c) A habilitação da sociedade peticionante como terceira interessada nesta ação, de forma a resguardar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais; d) Que qualquer publicação referente a esta ação continue a ser publicada também em nome dos advogados CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob no 51.731; e, HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, inscrito na OAB/DF sob no 45.139. Pois bem. De acordo com o mandamento previsto no art. 111, CPC, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Verifico que já se passaram mais de 15 dias desde a destituição da sociedade requerente, sem que a parte tenha indicado novo causídico para a causa. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis para que a parte indique novos advogados para esta causa, devendo ser intimada pessoalmente para o cumprimento deste mister. Não há notícia nos autos de que exista algum depósito em conta judicial. Ademais, não vejo risco iminente de a parte não conseguir auferir eventuais créditos a serem perseguidos através da execução do contrato de prestação de serviço ou por outra via no juízo de primeira instância. Assim, indefiro o pleito visando à reserva de valores correspondentes aos honorários contratuais e sucumbenciais. A Sociedade requerente não mais patrocina os interesses da parte em juízo, mas, como prestou serviços anteriores, justifica-se seu interesse em se habilitar nos autos na condição de terceira interessada. Por tal razão, defiro o pleito para habilitá-la como terceira interessada na causa, cadastrando-se o nome dos advogados peticionantes. Desse modo, eventuais publicações deverão também serem feitas em nome dos advogados requerentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator